Tribunal: STF
Processo: ARE 1313265
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 26, fl. 31): 
    “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREAS PÚBLICAS – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO POR FORÇA DO PREVISTO NO ART. 4º DA LEI Nº 6.766/79 – DESTINADAS À CIRCULAÇÃO, ÁREAS VERDES, IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO URBANO E COMUNITÁRIO E ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO – DESAFETADAS PARA MORADIA SOCIAL – OUTRAS SIMPLESMENTE SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, EMBORA DESAFETADAS – OUTRAS, AINDA, COM ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA DESOCUPAÇÃO – BENS DOMINICAIS PASSÍVEIS DE DESTINAÇÃO DIVERSA PELO MUNICÍPIO – LEI DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO – REGRA GERAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL COMO COMPLEMENTAR – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL JUSTIFICÁVEL EM FUNÇÃO DO SER HUMANO E NÃO COMO FIM – SOBREPOSIÇÃO DO DIREITO SOCIAL DE MORADIA – ATO DISCRICIONÁRIO – ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO APENAS QUANTO A LEGALIDADE E NÃO MÉRITO, CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE NÃO CARACTERIZADOS – DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    As áreas incorporadas ao patrimônio público por força da Lei nº 6.766/79 podem ter suas destinações modificadas caso as necessidades locais assim exijam, mormente na espécie, em que algumas delas foram desafetadas para suprir deficit habitacional, outras estão sob o poder de polícia e outras permanecem afetadas, com suas destinações peculiares. 
    Não cabe ao poder judiciário intervir nas responsabilidades do poder executivo, sobretudo quando são atos discricionários que impliquem em dispêndios de recursos, conveniência e oportunidade para a prática, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 
    Não cabe indenização material e moral causados aos moradores atingidos pelo desfalque da qualidade ambiental de seus imóveis em virtude da supressão de áreas destinadas à instalação de áreas verdes ou institucionais nos bairros e loteamentos e vitimados pela perda de áreas de uso comum, destinadas à instalação de equipamento comunitários, praças e áreas verdes, porque, quando se fala em danos materiais necessário é a demonstração da perda efetiva, o que não se tem na espécie; ao contrário, o que se tem é que os moradores sequer têm ... a menor noção de que a quadra da frente ... é uma área verde, ou então que houve sua desafetação ... porque existe outra área verde próxima; e em relação a danos morais necessário é que haja uma dor d'alma, o que pelos mesmos motivos também não há nos autos nenhuma forma de constatação da espécie para que seja reparada.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 26, fls. 33-47):
    “Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul apela da sentença que julgou improcedentes pedidos de condenação do Município de Campo Grande a: a) retirar os invasores atuais e futuros de todas as áreas públicas a ele doadas por força do art. 17 da Lei 6.766/79 sob pena de multa cominatória; b) fiscalizar e impedir invasões e esbulhos de áreas públicas, áreas verdes etc, incorporadas ao patrimônio municipal por força do art. 17 da Lei 6.766/79; c) danos materiais causados aos moradores atingidos pelo desfalque da qualidade ambiental de seus imóveis, pela supressão das áreas verdes ou institucionais nos bairros e loteamentos respectivos; d) e em dano moral a ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente pelos danos causados aos moradores dos loteamentos vitimados com perdas de áreas verdes, de uso comum destinados à instalação de equipamentos comunitários e praças; formulados em ação civil pública. 
    Alega que as áreas objeto da ação civil pública não podem ser tratadas como dominicais, como entendeu o julgador, em razão da afetação ser legal, art. 17 da Lei nº 6.766/79, cabendo ao município preservar a destinação e exercer atividade de polícia, de guarda, gerencia e fiscalização dos bens da coletividade, os quais são imprescritíveis e inalienáveis conforme arts. 99 e 100 inc. I do Código Civil e art. 183, § 3º da Constituição Federal. 
    Diz que áreas verdes e parques tem importância fundamental no cotidiano citadino, sem contar as interferências estéticas, políticas, sociais e à saúde, quiçá em nossa cidade onde são conhecidos os problemas de enchentes e alagamentos exatamente pela carência de áreas permeáveis, e quando há destinações específicas são elas invadidas e o apelado com elas pactua, e que admiti-las é impor à população impactos ambientais e urbanísticos negativos. 
    Ressalta distorções no decisum porque foi constado durante a inspeção judicial nas áreas invadidas: a) edificação de imóvel residencial com desiderato de locação; b) comércio informal; c) venda de posse precárias; casas de alto padrão, daí a necessidade de instalação nas áreas públicas e comuns de placas identificando-as e com advertência de proibição de instalação de quaisquer espécie de ocupação. 
    Diz que a Constituição Federal tem o meio ambiente como patrimônio público e atribuiu aos entes públicos dentro de sua esfera de atuação responsabilidades de preservação, manutenção, melhoria, recuperação e proteção, não sendo admissível a destinação diversa pelo apelado das áreas que lhes foram doadas por exigência legal, sob pena de confisco da propriedade, que exige do loteador a doação de área com fim específico ao passo que o ente público transmuda-a em bem disponível. 
    Indica desconsideração do juízo à farta prova dos autos em prol da míngua dos relatos de moradores próximos às áreas invadidas na inspeção judicial (f. 431/433) dos danos causados a coletividade e a atuação ilegal do apelado pela não implantação das praças, das áreas verdes e dos equipamentos comunitários nas áreas doadas com tais especificidades e na permissividade das invasões, cabendo, inclusive, indenizar materialmente as pessoas que tem imóveis desvalorizados, as que pagaram a mais devido a proximidade com as áreas comuns (praça, escola, posto de saúde), e moralmente a coletividade, cuja prova é totalmente dispensável em razão da indeterminação das vítimas. 
    Reforça que a pretensão da lide não é buscar a interferência do poder judiciário na atividade do executivo na gerência dos bens públicos, cuja independência é consabido. O que se busca é a efetividade do poder de polícia do qual o apelado é dotado na administração do patrimônio público e que dele tem descurado tanto para retirar invasores como impedir novas, na inventariança das áreas públicas, tanto que, em 19.07.2013 foi instado a informar quantas são as ... destinadas à implantação de equipamentos comunitários que se encontram livres e ocupadas...Até hoje não prestou as informações requisitadas (f. 583). 
    (…)
    Para facilitar o debate dos temas em questão, reproduzo parte da sentença proferida, objeto do recurso: 
    "(...) Cuidam os autos de ação civil pública onde o Ministério Público Estadual alega invasões, assentamentos e desafetações de áreas públicas na cidade de Campo Grande, em contrariedade com o direito posto, por inércia ou ato deliberado do poder público municipal e quer que o Município seja condenado a exercer o poder de polícia para retirar os invasores atuais e futuros de todas as áreas públicas, sob pena de multa e fiscalizar e impedir novas invasões e esbulhos de áreas públicas. 
    O artigo 99, do Código Civil divide os bens públicos, aqui incluídos os municipais, em de uso comum do povo, de uso especial e dominicais. Nos primeiros temos o exemplo de ruas, praças, rios, etc. No segundo são aqueles bens afetados ao uso da administração pública, à um serviço, uma utilidade pública e por derradeiro, os bens dominicais, aqueles que compõe o acervo patrimonial do poder público sem qualquer destinação, sendo objeto de direito patrimonial, pessoal ou real. Aqui o Ministério Público alega que a maior parte das invasões ocorreram em bens dominicais. 
    Acerca dos bens dominicais, pondera Leonardo Avelino Duarte que: "são aqueles que não estão atrelados a nenhuma prática, a nenhum uso público... Estes bens, embora de propriedade estatal, não são aplicados nem ao uso comum, nem tampouco ao uso especial. O Estado faz uso destes bens como se privados fossem1." 
    Como se vê, embora estes bens estejam submetidos à regime jurídico de coisa pública, não estão afetados à finalidade pública, ainda que à disposição da pessoa jurídica que os titulariza. Assim, a privação de tais bens, não representará prejuízos à atividade da administração pública ou a prestação de serviços públicos, tal como ocorreria com os bens de uso especial ou de uso comum. Este juízo, via de regra, deve ser feito pelo município diante do caso concreto. 
    Essa prerrogativa decorre do modelo federativo adotado pelo Brasil que possui peculiaridades sem igual no direito comparado, pois confere aos municípios brasileiros autonomia administrativa e política com poder de auto-organização, autolegislação, autogoverno, autoadministração e de fiscalização orçamentária e financeira, podendo, portanto, administrar seus próprios bens. 
    Daí surge a competência para o município administrar os seus próprios bens, constituindo ato decorrente de sua auto-organização e autoadministração (sic). O mesmo se diga em relação ao parcelamento do solo urbano que a Constituição da República, em seu artigo 30, inciso VIII, expressamente preconiza que: 
    (…)
    A concessão do pedido, nos moldes formulados pelo Município, acabaria por subtrair a competência outorgada pela Constituição Federal ao Município. 
    Como se verá adiante, há casos em diversas famílias ocuparam áreas públicas e em alguns casos passa de 300 famílias que construíram em terreno público e lá fizeram sua casa. Caberá, neste caso, ao município ponderar entre a desafetação e regularização da área ou o despejo coercitivo das famílias, tudo mediante decisão devidamente fundamenta e comparação de dados que não se tem nesta ação civil pública para se escolher entre esta ou aquela providência, tampouco é possível impor à caso tão complexo uma solução pronta. 
    (...)
    Vê-se, portanto, que o ordenamento urbano é competência do Município e somente é possível ao Poder Judiciário atuar quando houver nítido desvio de finalidade, desobediência à preceitos legais ou mau uso dos bens públicos. 
    Fixadas estas premissas, resta investigar se houve ofensa à lei ou princípios administrativos, mau uso dos bens públicos ou desídia da administração na administração de seu patrimônio. 
    No caso dos autos, tem-se que áreas públicas foram invadidas por particulares e o MP afirma que isto se deu ou por omissão do poder público no seu dever de cuidar de seu próprio patrimônio ou por influência de alguns seus representantes. 
    As invasões são fato incontroverso. Os motivos porque elas se deram se por influência política ou inércia, poderão ensejar a responsabilização adequada dos responsáveis por isto. Contudo, aqui, há um problema social a ser resolvido. 
    O juiz vistoriou pessoalmente pelo juiz (sic) os principais bairros afetados, escolhido pelas partes como paradigma para se ter uma ideia da amplitude do problema. No bairro Jardim Panorama foi constatado o seguinte: 
    "No terreno da frente, com área estimada de 2.000 m², foi visto as estruturas iniciais de algo que dizem ser uma igreja em construção. Nesta área havia bastante lixo, inclusive uma ossada de um quarto de boi.... o juiz conversou com a Presidente da Associação de Moradores que disse que aquela ocupação é muito antiga, datando talvez de 15 anos. Ela demonstrou ter interesse no terreno onde a igreja está sendo construída para poder construir a sede da Associação.... Este seria o principal móvel de sua irresignação pela ocupação daquela área verde em particular. Não relatou nenhum desconforto ou incômodo pela presença dos outros moradores no outro lado da rua. Disse também seria bom ter uma praça naquele local, ao lado da "futura sede da Associação" já que a outra praça existente está no Bairro Maria Pedrossian.
    Embora a Associação de Bairro apresentasse interesse no terreno ocupado pela Igreja, percebeu-se que não há incômodo das pessoas, umas em relação às outras ou ausência de obra pública. Os moradores estão naquele local há mais de 15 anos. Também não revelaram incomodo pela ausência de espaços para construção de obras públicas, seja de praça, de posto de saúde ou algo semelhante, conforme se abstrai dos seguintes trechos: 
    "No Jardim Panorama, passaram de carro em frente à uma área verde ocupada por dezenas de casas, com aspecto antigo, sugerindo uma ocupação de décadas.... O juiz conversou com os moradores da frente, em área legalizada. O casal chama-se Neli Borquerolli Lima e Ocinon Lima (rua Lagoa Ricca, nº 648). Ela afirmou que não pagou mais caro pelo imóvel por estar em frente a futura praça. Disse que existe uma praça a 3 quadras dali, um posto de saúde a 6 quadras dali e uma escola pública a 2 quadras dali. Relatou algum incômodo com o vizinho do lado, que ocupa uma área verde e mantém uma serralheria no local. O barulho é muito incômodo. O Sr. Ocinon disse que mudou-se para lá há 3 anos, mas que prefere que haja uma igreja em frente de sua casa do que uma praça, já que o Poder Público não se preocupa em cuidar das praças, elas viram ponto de encontro para drogados ou não recebem nenhum cuidado, criando mato e desconforto. Na sequência, o juiz foi até a serralheria. O proprietário chama-se Joaquim Cáceres. Disse que está no imóvel há 20 anos e possui um documento dado pela Prefeitura autorizando o uso daquele espaço. Foi buscar o documento e era uma autorização "precária de uso" firmada pelo Secretário Municipal de Habitação, pelo chefe do Núcleo de Comodato e datada de 30/10/1975." 
    Como se vê as pessoas deram função social aos espaços vazios do bairro, e fizeram ali sua moradia, seu recanto, estabelecendo posse mansa e pacífica sobre os mesmos. O serralheiro Joaquim Cáceres reside no seu imóvel precariamente há mais de 39 anos. O morador da área legalizada Sr. Ocinon não sente falta de posto de saúde, escola ou praça e até mesmo afirma que prefere uma Igreja à uma praça naquele local, sendo portanto, aceita pelos vizinhos a destinação social dada pelos ocupantes da região. 
    Da mesmo forma, diante desta conformação social não há que se falar em dano moral coletivo à estas pessoas, posto estarem de acordo com a situação da forma como se resolveu e não terem demonstrado qualquer prejuízo. Novamente, o casal Sra. Neli e Sr. Ocinon falaram ao juiz que não pagaram mais caro no imóvel pelo fato de estar previsto uma praça em frente à casa deles, veja: 
    (…)
    Quanto ao bairro Tijuca, o último visitado pelas partes, foi constatado o seguinte: 
    (…)
    Neste bairro, a prefeitura legalizou parte dos terrenos, fazendo a desafetação do espaço público e outorgando o domínio aos moradores. Não é possível visualizar qualquer ilegalidade no ato do município em prestigiar a função social e conceder o direito de moradia e propriedade preconizados na Constituição Federal em seus artigos 5º, caput, incisos XXII, XXIII, art. 6º, caput.
    Lembro, ainda, que não se visualizou desídia do Município no trato do espaço urbano, pois as diversas comunicações de invasões juntadas pelo Ministério Público aos autos estão acompanhadas de auto de infração e notificação, como se vê de fls. 184, 191, 215, 222, 302/303, 343, 358 demonstrando o exercício efetivo do Poder de Polícia, pelo Município. 
    Por fim, em relação ao pedido de suspensão de "todos os procedimentos administrativos que se relacionem a desafetação destas áreas" esta medida impediria o requerido de reger seu próprio patrimônio e administrá-lo subtraindo-lhe poder outorgado constitucionalmente, principalmente no caso em que, não restou demonstrado omissão do Poder Público ou desafetação irregular, devendo o pedido ser julgado improcedente. 
    Por todos estes motivos, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial. Deixo de condenar o Ministério Público no ônus da sucumbência, ante a isenção legal. 
    Como houve sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seu advogado e com 50% das custas processuais. Suspenso a exigibilidade destas verbas, diante do contido no art. 12 da Lei 1060/50. (f. 548-553). 
    Contra a sentença o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação, cujo principal fundamento para reforma seria a recepção das áreas por força do disposto na Lei nº 6.766/79, tanto que atribui a esta espécie de áreas como 'doação legal', e em razão disto não tem elas tratamento de dominicais, cabendo ao apelado apenas exercer poder de fiscalização, manutenção, preservação e destinação segundo a especificidade da doação legal. 
    Argumenta, ainda, que as áreas verdes e os parques estão jungidos às garantias fundamentais, porquanto atrelados à dignidade da pessoa humana, saúde, educação, lazer, educação, cultura e, em nossa cidade, à revitalização do sistema de drenagem da água pluvial. 
    Como se vê, a ação civil pública busca desconstituir ou obstar desafetações, bem como retirar invasores e impedir invasões das áreas incorporadas ao patrimônio do município oriundas de loteamentos urbanos, sob alegação de que aquelas contrariam lei e Constituição e estas princípios que norteiam a administração pública, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 
    Pois bem. Louvável a preocupação do apelante com o bem público, com a preservação do meio ambiente, das áreas verdes, dos parques, praças, bosques, pois não há dúvida que tudo isso traz ao homem enorme bem estar, harmonização com a natureza e paz interior, conjugado ao embelezamento da cidade e união de esforços com propósito de não comprometer o futuro das gerações, propósito, inclusive, do disposto no art. 223 da Constituição Federal, sem, contudo, descurar que a proteção do meio ambiente não é um fim em si mesmo, mas voltada a dignidade do ser humano. 
    O apelante está em defesa das áreas determináveis pela Lei nº 6.766/79, que versa sobre parcelamento do solo urbano, a saber:
    (…)
    Verifica-se que a legislação urbanística prevê reserva de áreas para circulação e espaços livres de uso público - e não de uso especial como pretende demonstrar o apelante. 
    As de circulação, como o próprio nome deixa patente, são destinados aos arruamentos, classificada, segundo a melhor doutrina, em bens de uso comum do povo; e as para implantação de equipamento urbano e comunitário e espaços livres de uso público, são classificados como bens dominiais, e não de uso especial como alega o apelante, pois, nesta concepção, enquadram-se os que "... visam à execução dos serviços administrativos e dos serviços públicos em geral... constituem o aparelhamento material da Administração para atingir os seus fins" 
    (…)
    O legislador urbanístico teve a preocupação de reservar espaços urbanos para propiciar aos moradores qualidade de vida. Tanto que no art. 17 da Lei nº 6.766/79, impediu o loteador de alterar o projeto e o memorial descritivo a partir do momento de sua aprovação. 
    Observa-se, no entanto, que o regramento federal traçou perfil, outorgando aos estados e municípios, em atendimento ao princípio da autonomia territorial, poderes para legislar complementarmente acerca da matéria dada as peculiaridades locais. Aliás, os dispositivos transcritos fazem referência à legislação complementar, sem, contudo, contrariar o princípio da hierarquia das normas. 
    A par dos loteadores dos Jardins Morada Verde, do Sossego, Novo Amazonas, Montividéu, Jarcarandá, Tijuca, Monte Alegre, Panorama, Indianápolis, Arco iris, São Conrado bairros São Judas Tadeu do Loteamento Municipal Núcleo Tiradentes, Coronel Antonino, Nova Bahia e/ou Jardim Novos Estados, Cabreúva, João Guimarães Rosa, Vila Nasser, Giocondo Orsi III, Nova Campo Grande, Nova Olinda, destinarem espaços para implantação de áreas verdes, de equipamentos urbanos e comunitários, e livres de uso públicos e ser de bom tom a preservação do maior número possível, inexiste no ordenamento jurídico vigente disposição que imponha ao poder público obrigação de inalterabilidade no perímetro urbano, tanto que o apelante não faz qualquer referência a respeito. 
    É bem verdade que os bens públicos são indisponíveis. Esta característica é própria dos bens destinados para uso comum do povo ou especial, já que os dominicais são patrimoniais disponíveis "(...) dentro das condições legalmente fixadas". Aqueles, no entanto, preservam a indisponibilidade enquanto mantiverem suas destinações. A respeito, veja-se o ensinamento do administrativista citado: 
    (…)
    Desta forma, não é possível acolher a assertiva do apelante quanto à imutabilidade da destinação das áreas verdes, praças e para equipamentos comunitários entregues pelos loteadores ao apelado. 
    As restrições dos artigos 17 e 43 da Lei n. 6.766/79 são dirigidas aos loteadores. No caso do art. 17, a inalterabilidade pelo loteador dos espaços reservados no projeto aprovado; e no caso do art. 43 igual procedimento para o loteamento não aprovado, sem prejuízo das sanções administrativas.
    Conquanto as áreas em debate tenham integrado o domínio do apelado desde a data do registro do loteamento, nos termos do artigo 22 da Lei n. 6.766/79, desde então estão sob sua responsabilidade e administração. Mas isto não quer dizer que estão elas afetadas, como de fato não estão, o que é fato incontroverso. Daí terem tais bens passado da categoria de bens de uso comum do povo (praças, áreas verdes, logradouros) para dominicais. 
    Ademais, o art. 100 do Código Civil deixa isso muito bem explicitado e põe pá de cal na tese defendida pelo apelante ao dispor que "Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar". 
    É o que ocorreu com as áreas litigiosas. O apelado as desafetou. E assim procedeu a partir do momento em que deu às ditas áreas destinação diversa, qual seja, destinou-as para projetos/programas sociais de moradia popular para população carente, suprindo, deste modo, o déficit habitacional, pois sabe-se do crescimento populacional da capital Campo Grande e a demanda de espaço para moradia como consequência, o que torna plenamente aceitável a situação em apreço: prioridade de moradia em detrimento aos espaços de lazer de outrora. 
    De outro giro, também não passa ao largo os benefícios que as áreas verdes trazem. Mas, há uma gama de interesses sociais que norteiam os interesses da coletividade, tais como saúde, educação, segurança, moradia. Não pode ser olvidado que a questão ambiental não é um fim em si mesmo, é ela justificável em razão do ser humano, sem, contudo, perder de vista outras necessidades igualmente vitais. 
    Daí porque não há ordem de valores. De regra, cabe ao administrador público, com base em sua política própria e dotação orçamentária, decidir sobre sua linha de ação com propósito de beneficiar os cidadãos, deliberando o interesse prioritário com base nas peculiaridades da sociedade local. Aqui está a liberdade de ação e o princípio da autonomia e independência dos poderes. Não cabe ao poder judiciário compelir o executivo a tomar medidas que, pela natureza, são exclusivamente discricionárias. 
    O controle dos atos administrativos pelo judiciário é possível, via de regra, aos vinculados. Quanto aos discricionários, desde que tenha sido praticados com desvio de finalidade/competência, sem, contudo, adentrar ao teor meritório. É o que se destaca do artigo 2º da Constituição Federal. 
    Em relação às áreas envolvidas, conquanto em relação a algumas há providências do apelado para a desocupação, como pode ser visto às f. 248, 343 e 358, em outras para a regularização, como se vê às f. 245 e 388, na grande maioria estão as áreas desafetadas. E, se assim estão, nada impede que possam elas sofrer alteração em sua finalidade, como vem ocorrendo de fato em alguma delas. Neste sentido, veja-se o conteúdo do auto circunstanciado: 
    (…)
    O que se vê, portanto, é que mesmo com a ocupação de áreas dominicais destinadas à instalação de parques, há ainda reservas de outras com o mesmo fim, além de outras, institucionais, como creches, postos de saúde e parques, cumprindo, desta feita, a urbanização segundo critérios de conveniência do apelado, sem descurar do regramento da utilização do uso do solo, quer no aspecto ambiental ou na sua função social. 
    Não pode o apelado preservar perpetuamente as áreas afetadas por força da Lei nº 6.766/79 quando há inúmeras pessoas desvalidas socialmente, sem acesso à moradia, uma vez que, além de estarmos diante de poder discricionário, a decisão de desafetamento, diante do aumento populacional e o deficit habitacional, buscou acomodar os desguarnecidos de moradia, resguardando direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição Federal.
    (…)
    Não vislumbro, assim, motivos para reformar a sentença, embora reconheça o desleixo da administração pública municipal que, se tivesse tomado as precauções de longa data, não teria contribuído para que os fatos noticiados ocorressem. No entanto, a questão social faz com que os atos praticados sejam validados. 
    Também não é o caso de determinar ao apelado que apresente inventário ao apelante, fiscalize e impeça invasões das áreas dominicais, instale placas informando propriedade e de advertências, por serem ações de ingerência de reserva legal, tanto mais quando há nestas pretensões intervenções de ordem econômica. 
    Em relação à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais causados aos moradores atingidos pelo desfalque da qualidade ambiental de seus imóveis em virtude da supressão de áreas destinadas à instalação de áreas verdes ou institucionais nos bairros e loteamentos e danos morais em virtude dos danos causados aos moradores dos loteamentos vitimados pela perda de áreas de uso comum, destinadas à instalação de equipamento comunitários, praças e áreas verdes (f. 593), também não há a menor pertinência. Primeiro porque, quando se fala em danos materiais, necessário é a demonstração da perda efetiva, o que não se tem na espécie. Aliás, em relação a esta, como se vê do auto circunstanciado, a vizinhança não tem a menor noção de que a quadra da frente ... é uma área verde, ou então que houve a desafetação ... porque existe outra área verde próxima (f. 432); e, em relação a danos morais, necessário é que haja uma dor d'alma, o que, pelos mesmo motivos, também não há nos autos nenhuma forma de constatação da espécie para que seja reparada. 
    Por assim ser, não há dúvida que laborou o sentenciante com acerto ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelo apelante.”
    No Recurso Extraordinário (fl. 25, Vol. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, aponta-se violação aos arts. 182; 223; e 225 da Constituição, na medida em que o acórdão recorrido assegurou aos ocupantes das áreas verdes descritas na inicial o uso irregular e a sua exploração econômica. Aduz que “o meio ambiente ecologicamente equilibrado foi afetado ao uso comum do povo, não podendo ser desafetado (ou desdestinado) por irregularidades supostamente consolidadas, sob pena de violação constitucional” (fl. 36, Vol. 27). Ressalta que os ocupantes das áreas públicas em debate, não possuem autorização legal e legítima para ocupação do local, tratando-se de meros invasores, condição que certamente não gera a aquisição de quaisquer direitos. 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fl. 29, Vol. 27): 
    “II. DA REPERCUSSÃO GERAL
    Extrai-se do artigo 1.035 do Código de Processo Civil que o Supremo Tribunal Federal somente conhecerá e julgará recursos extraordinários que apresentarem repercussão geral, ou seja, aqueles cujas questões constitucionais ultrapassarem os interesses subjetivos da causa:
    (…)
    Os argumentos expostos abaixo demonstram que a questão constitucional versada nos acórdãos recorridos, que ofendem aos artigos 182 e 225 da Constituição Federal, ultrapassa os interesses subjetivos da causa, tendo em vista a imprescindibilidade de se obter um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da efetividade de princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente, a saber: do desenvolvimento urbano sustentável e da defesa do meio ambiente. 
    A questão da contrariedade aos referidos dispositivos da Constituição Federal de tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado se apresenta com extrema relevância e ultrapassa os interesses subjetivos da causa por vários aspectos, dentre eles, o político, o social e o jurídico. 
    Isso porque, se mantida a indigitada tese abraçada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado, ao considerar possível a subversão de áreas verdes, bens de uso comum do povo, o Município de Campo Grande, bem como os Municípios de todo o País, estarão sendo orientados pela jurisprudência de que poderão conceder a particulares o direito de uso de praças e outras áreas públicas para fins particulares. 
    A consequência dessa absurda tese conduz à direta violação de dispositivos constitucionais que tutelam o meio ambiente, especificados na presente súplica, haja vista que a utilização de propriedades públicas para fins particulares seguramente implicará em supressão de áreas verdes e de espaços públicos indispensáveis para a sadia qualidade de vida das pessoas, mormente daquelas que, residindo próximo a estes bens de uso comum do povo, serão privadas da fruição destes importantíssimos bens de vida. 
    Coligado a isso, os cidadãos residentes nos loteamentos implantados nas respectivas regiões terão seus imóveis desvalorizados, pois as áreas verdes, implantadas para ap